Tribunal: TJES
Processo: 5008657-14.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008657-14.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
RECORRIDO: JANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA MAROTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5008657-14.2024.8.08.0030

RECORRENTE: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A

RECORRIDA: JANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA MAROTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso movido contra sentença de id 14604168, sendo este cabível, tempestivo e com preparo devidamente recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, a parte autora ajuizou a presente ação alegando que, no ano de 2014 concluiu duas pós-graduações junto à empresa Requerida (Educação Especial e Inclusiva e Séries Iniciais). Afirma que no ano de 2022 foi contatada pelo apoio administrativo da instituição por necessidade de refazer os cursos, e que em julho de 2023 foi informada de que seus certificados haviam sido invalidados. Postulou pela condenação da empresa por danos morais.

O Juízo
a quo

julgou a ação PROCEDENTE
, tendo se manifestado nos seguintes termos: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado pela autora JANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A (Multivix Nova Venécia) ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) à parte requerente, a título de danos morais [...]
”
.

A parte requerida, ora Recorrente, interpôs recurso no id 14604174 pretendendo a reforma da sentença. Pretende que seja afastada a condenação ou que o valor arbitrado seja reduzido para R$ 5.000,00.

Contrarrazões no id 14604177.

Eis a síntese da relação processual. DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Conforme se extrai dos autos, as pós-graduações ofertadas pela Recorrente entre os anos de 2012 e 2016 teriam sido todas invalidadas em razão de diferenças de carga horária, decorrente de falha de empresa parceira da recorrente (Maesthro Educação). Do ponto de vista do consumidor, em se tratando de uma cadeia de fornecedores, todos respondem solidariamente pela falha na prestação de serviços.

A falha na prestação de serviço, nesse caso, decorre da anulação de certificado, após aproximadamente dez anos do curso concluído. Além disso, ao oferecer para a Recorrida a possibilidade de fazer novo curso, restou comprovado que os prepostos da Recorrente agiram de forma desleal. Sobre esse ponto, veja-se o seguinte trecho da sentença:

“Além disso, apesar de argumentar que a nova realização do curso “é uma oportunidade”, assim verificado entre 1’58’’ a 2’02, não é crível atribuir à autora os encargos decorrentes da falha de serviços educacionais, na medida em que não deu causa ao cancelamento do curso. Pelo contrário, a parte requerente demonstrou ter concluído todos os requisitos essenciais à emissão dos certificados de conclusão e dos históricos, de modo que a sua invalidação não decorreu de sua desídia. Ressalta-se, para além disso, que é possível verificar que, na ligação supramencionada, a requerente foi submetida à pressão psicológica excessiva, pois a preposta da sociedade empresária responsável pela intermediação dos contatos declarou que muitos alunos já se submeteram à nova especialização, dos quais muitos já possuem o novo certificado, conduta esta que deve ser repudiada (trecho inserido entre 6’10’’ e 6’22’’ da ligação”).

Tem-se que a recorrida teve seus diplomas anulados aproximadamente dez anos após a conclusão dos cursos e, além disso, foi atormentada por prepostos da empresa tentando lhe fazer acreditar ou aceitar que essa situação seria uma “oportunidade). Tal panorama é suficiente para caracterizar a ocorrência de danos que ultrapassam o mero dissabor, ensejando o dever de indenizar.

Registro que o dano se torna muito mais gravoso por colocar em risco a imagem profissional da parte Recorrida, caracterizando-se em risco para a própria manutenção de vida da parte, pelo que a quantia arbitrada na origem (R$ 20.000,00) se mostra proporcional e razoável ao contexto exposto.

Portanto, verifico que o Juízo sentenciante decidiu corretamente e nenhum retoque deve ser feito na sentença combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença proferida.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários, fixando estes em 10% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)